Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1001487-84.2023.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: ELIEDJA BARROS CAMPOS
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECORRENTE DE PRODUZIR A PROVA PLEITEADA. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos apresentados na exordial para o recebimento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de provas do adicional pretendido.
2. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização das provas periciais pleiteadas e a improcedência da demanda, demonstrando notório prejuízo a parte requerente.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001487-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEDJA BARROS CAMPOS - CPF: 916.387.041-04 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024